Tribunal: TJMT
Processo: 1012236-43.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012236-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEWTON JOSE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 007.078.601-13 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RONDONOPOLIS CARTORIO 4 OFICIO TAB E PRIVATIVO PROTESTO - CNPJ: 15.031.925/0001-77 (APELADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS CARTORIO 4 OFICIO TAB E PRIVATIVO PROTESTO - CNPJ: 15.031.925/0001-77 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – SUSPENSÃO DE PROTESTO COM DANO MORAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – QUESTÃO AFETA A OUTRO FEITO JÁ JULGADO – INSURGÊNCIA QUE DEVE SER FEITA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A despeito de a parte tentar dizer que as causas de pedir são distintas, fato é que provenientes da mesma relação jurídica, em que já se decidiu ser caso de inexigibilidade, mas, infelizmente, aparentemente a apelada está DESCUMPRINDO, dando exigibilidade.

2- Se está descumprindo, dando prosseguimento a cobranças, o caso é de peticionamento naquele feito, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e não de ajuizamento de nova demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1012236-43.2021.8.11.0003

APELANTE: NEWTON JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR

APELADO: RONDONOPOLIS CARTORIO 4 OFICIO TAB E PRIVATIVO PROTESTO, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEWTON JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR
contra sentença proferida em autos de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1012236-43.2021.8.11.0003, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito pela ilegitimidade passiva em relação ao
4º TABELIONATO DE

NOTAS - CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
e por litispendência em relação à
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(id. 150013170).

Aduz a apelante que “
os fatos trazidos a lume decorrem de fato novo, qual seja, inscrição do nome do Apelante em cadastro de órgão de restrição ao crédito em decorrência de PROTESTO de suposto título declarado indevido, portanto, totalmente distinto daquele que deu causa à ação 1004400- 53.2020.8.11.0003
.”

Defende que “
não há que se falar na existência de coisa julgada, já que o pleito é passível de tramitação em ação autônoma. Ademais, é cediço e uníssono que a multa cominatória imposta e as indenizações por danos morais são institutos jurídicos diversos, com natureza e finalidade diferentes e, como tal, não se confundem
.”

Sustenta que “
os docs. Id 56628010 - Documento de comprovação (PROTESTO) e Id. 56628014 - Documento de comprovação (PROTESTO) demonstram que o nome do Apelante foi levado a protesto em 18.03.2021, mais de 01 (um) anos após o ajuizamento do feito n. 1004400-53.2020.8.11.0003 e, até mesmo após a prolação da sentença neste, tudo conforme pormenorizadamente descrito na peça ovo desta.
”

Destaca que este feito tem “
causa de pedir inédita e diversa daquela tratada na demanda anteriormente ajuizada, muito embora se reconheça a identidade entre as partes, de forma que, relativamente ao pedido indenizatório deste processo, não há que se falar em coisa julgada, pelo que merece ser afastada
.”

Requer o provimento do recurso e a “
reformar in tontum a sentença em voga para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor que se mostre justo e razoável ante as circunstancias dos autos, assim como as condições econômicas da Apelada
” (id. 150013171).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEWTON JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR
contra sentença proferida em autos de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1012236-43.2021.8.11.0003, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito pela ilegitimidade passiva em relação ao
4º TABELIONATO DE

NOTAS - CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
e por litispendência em relação à
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(id. 150013170).

De início, consigno que o recurso versa tão apenas quanto à litispendência, não rebatendo a ilegitimidade passiva do Tabelionato.

Em suma, aduz a apelante que “
os fatos trazidos a lume decorrem de fato novo, qual seja, inscrição do nome do Apelante em cadastro de órgão de restrição ao crédito em decorrência de PROTESTO de suposto título declarado indevido, portanto, totalmente distinto daquele que deu causa à ação 1004400- 53.2020.8.11.0003
.”

No feito 1004400- 53.2020.8.11.0003, o objeto é “
o corte ilegal e a ameaça de negativação do nome do Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito – ANEXA, que está na eminência de ocorrer, é referente a 02 (duas) FATURAS EVENTUAIS sendo, uma no valor de R$ 2.134,12 (dois mil cento e trinta e quatro reais e doze centavos), e outra no valor de R$ 523,80 (quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), que somadas perfazem o valor total de R$ 2.657,92 (dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos).
” (id. 30165372 do mencionado feito).

Naquele, o apelante pediu:

“[...] 9. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS:

9.1. Requer o Requerente em TUTELA DE URGÊNCIA que este Nobre Magistrado ordene em caráter de urgência que a Requerida se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica na U.C. 6/2516288-4, referente a estas descabidas faturas eventuais, sendo uma no valor de R$ 2.134,12 (dois mil cento e trinta e quatro reais e doze centavos), e outra no valor de R$ 523,80 (quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), que somadas perfazem o valor de R$ 2.657,92 (dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos)., bem como abster-se de incluir o nome do requerente nos órgão de proteção ao crédito pelo inadimplemento da fatura ilegal até o desfecho desta lide, utilizando-se p a r a t a l , de um dos Oficiais de Justiça desta comarca para que providencie a citação da Requerida, dando ciência da concessão da tutela de urgência.

9.2. Requer ainda, que conste a advertência de que não cumprida a tutela de urgência, será atribuída astreintes, caso venha a ocorrer a suspensão dos serviços ou negativação do nome do Requerente, conforme preceitua o artigo 536 do Código de Processo Civil.

9.3. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e por oportuno a inversão do ônus da prova;

9.4. No mérito, a confirmação da tutela acima requerida, dando por inexistente as cobranças indevidas sendo, uma no valor de R$ 2.134,12 (dois mil cento e trinta e quatro reais e doze centavos), e outra no valor de R$ 523,80 (quinhentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), que somadas perfazem o valor de R$ 2.657,92 (dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos).

9.5. Requer a procedência do pedido para que seja a Requerida condenada a indenizar o Requerente pelos danos morais, no a título de sugestão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que referido valor deverá ser corrigido monetariamente a contar da publicação da sentença, bem como calculado juros a contar da citação, na forma dos artigos 404 e 405 do C.C.

Protesta o Requerente por todos os meios de prova;

Em cumprimento ao artigo 287 do C.P.C., informa este Advogado, que segue anexo o instrumento de mandato e que o endereço do seu escritório, bem como seu endereço eletrônico, constam no rodapé desta petição.

Dá se a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” [...]”.

Houve sentença:

“[...] DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO no valor de R$2.657,92 vencida em 28.02.2020 e com arrimo no que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo civil, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Outrossim, confirmo a liminar anteriormente concedida tornando-a definitiva por seus próprios fundamento.”
(id. 53632368).

A liminar ratificada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95.

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie a suspenção da cobrança do débito objeto da lide, bem como, abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2516288-4, tão somente com relação às faturas ora discutida e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Outrossim, determino que a reclamada abstenha-se de incluir o nome das reclamantes junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.[...]”
(id. 30168565).

Em recurso inominado, pois o feito tramitava no juizado de Rondonópolis, foi reconhecido o dano moral:

“[...] Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir do evento danoso. [...]”
(id. 99900563).

Transitado em julgado aquele feito, o ora apelante, naquele, pleiteou o cumprimento de sentença, ao fundamento da existência de PROTESTO:

“[...] 4. DOS PEDIDOS. Pelas questões postas e, confiante no grande poder de discernimento e sapiência de Vossa Excelência, pede:

4.1. seja oficiado, via e-mail e/ou malote digital, ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos e aos Serviços de Proteção ao Crédito para que forneçam / informem por quanto dias o nome do Exequente ficou negativado para ulterior apuração do quantum devido a título de multa diária;

4.2. seja expedido o competente mandado de execução no valor líquido e certo de R$ 10.007,70 (dez mil e sete reais e setenta centavos) referente ao pagamento do valor devido ao Exequente correspondente a 05 (cinco) dias de multa por descumprimento de decisão exarada por esse Juízo, nos termos do item 2 desta, assim como do valor arbitrado a título de dano moral, nos termos do r. sentença;

4.3. caso a Executada não pague, desde já, pede seja deferido a expedição de Ofício ao Banco Central a fim de que proceda com a penhora on-line de valores pertencentes à Executada até o montante que ora se junta, considerando para tanto os ditames do C.P.C.

Dá-se a causa o valor de R$ 10.007,70 (dez mil e sete reais e setenta centavos).”
(id. 99900564).

Este pedido é de 20/09/2022.

Em 2021, o apelante já havia distribuído o presente feito, novamente requerendo dano moral, mas, desta vez, retirada de protesto, que seria algo “novo”, pois não objeto de pedido ou causa de pedir no feito do juizado.

O art. 337, §1º, do CPC, estabelece que,
“Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”
, e o §2º complementa no sentido de que
“
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes,
a mesma causa de pedir

e o mesmo pedido
”.

A despeito de a parte tentar dizer que as causas de pedir são distintas, fato é que provenientes da mesma relação jurídica, em que já se decidiu ser caso de inexigibilidade, mas, infelizmente, aparentemente a apelada está DESCUMPRINDO, dando exigibilidade.

Se está descumprindo, dando prosseguimento a cobranças, o caso é de peticionamento naquele feito, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e não de ajuizamento de nova demanda.

Na liminar deferida nos autos 1004400- 53.2020.8.11.0003, bem se determinou a “
suspenção da cobrança do débito objeto da lide
”, liminar que foi ratificada na sentença. Ou seja, está havendo descumprimento da ordem, com o protesto, e não fato novo, causa de pedir nova.

Portanto, não vejo como acolher a tese recursal, sob pena de se perpetuar a discussão, com diversas demandas sobre o mesmo contrato e o prosseguimento de diversos cumprimentos de sentença com o mesmo fim, qual seja o impedimento de cobrança, além de possível enriquecimento ilícito, com novo pedido de compensação por dano moral.

Neste sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO VISANDO DISCUTIR O DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. O ajuizamento de novo processo visando discutir o descumprimento de antecipação de tutela deferida em ação anterior configura litispendência, pois desdobramento do primeiro processo. Trata-se de providência que pode ser requerida naqueles autos, não se justificando o ajuizamento de nova ação sob pena de "capilarizar" a mesma discussão em vários processos, o que o Código de Processo Civil justamente busca evitar com o instituto da litispendência
.” (TRF-4 - AC: 50060599020174047107 RS 5006059-90.2017.4.04.7107, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA TURMA).

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Dispõe o artigo 337, §, 1º, do NCPC que "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", ou seja, ocorre litispendência quando há duas ações idênticas, que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. Na ação anterior (n. 0006154-19.2013.4.01.3814) o autor pleiteava a desaposentação com a inclusão de novo tempo de serviço. Nos presentes autos a situação é outra, na verdade, busca o impetrante a reativação de sua aposentadoria anterior e a cessação da nova aposentadoria implantada pelo INSS, em razão da antecipação da tutela concedida na citada ação. Dessa forma, não há que se falar em litispendência. 3. O eventual descumprimento de decisão judicial deve ser noticiado nos próprios autos em que foi exarada, para que o órgão julgador adote as providências cabíveis. É inadequada a via eleita que visa a obrigar a autoridade impetrada a reverter tutela antecipada concedida em outro processo, regularmente constituído, que se encontra ainda em tramitação nesta Corte. 4. Apelação não provida. Segurança denegada mantida, por fundamentos diversos
.” (TRF-1 - AC: 00063493320154013814, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 05/04/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20/04/2017).

O próprio apelante já busca naquele feito o cumprimento da sentença, o que é perfeitamente possível. O descumprimento da ordem judicial não dá azo ao ajuizamento de nova demanda pleiteando o que, em verdade, é objeto daquele feito.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que fica com a exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022